Tribunal: STJ
Processo: 0001476-92.2023.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178997 - TO(2024/0408440-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUZIA SOUZA PEREIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO VIEIRA MORAES - TO11.362
THIAGO TAVARES REIS - TO11.022
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
TO009332A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 877a1a9e-03d1-4547-b804-2c9c33219640

RECURSO ESPECIAL No 2178997 - TO (2024/0408440-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUZIA SOUZA PEREIRA
ADVOGADOS
: FERNANDO VIEIRA MORAES - TO11.362
THIAGO TAVARES REIS - TO11.022
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
TO009332A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUZIA SOUSA PEREIRA (LUZIA),
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
VÁLIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ em sede de
recurso repetitivo (
, carece de interesse processual
REsp 1.349.453/MS)
para manejar ação cautelar de exibição de documento a parte autora que
não comprova ter requerido, de forma idônea, o documento bancário que
Documento eletrônico VDA53782696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:08
Código de Controle do Documento: a4e69e73-e483-4540-a6f3-b135dbcd2a57

busca judicialmente.
2. Na hipótese dos autos, com razão o julgador a quo ao sustentar a
ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio ao feito
judicial originário, pois, aquela que instruiu a inicial, não houve o
esgotamento, mormente as tentativas da instituição bancária em fazer
contato com a autora sem sucesso.
3. Apelo conhecido e improvido. (e-STJ, fl. 318)

Os embargos de declaração de LUZIA foram rejeitados (e-STJ, fls. 394/398).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do inciso
III do
da Constituição Federal, LUZIA apontou
inaplicabilidade da
art. 105
(1)
por se tratar de questão estritamente de direito;
presença de pré-
Súmula 7/STJ,
(2)
questionamento, inclusive sob a ótica do
do CPC;
negativa de prestação
art. 1.025
(3)
jurisdicional por violação do
do CPC.
art. 1.022, inciso II,
Houve apresentação de contrarrazões pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.
A., (ITAÚ) (e-STJ, fls. 428/433).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 440/443).
É o relatório.

VOTO
Da omissão
Em suas razões recursais LUZIA alegou omissão do colegiado quanto à
preliminar de nulidade da sentença por afronta aos arts. 9o, 10, 317 e 321 do CPC,
apesar da oposição de embargos de declaração.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Em relação a alegação de nulidade da sentença, o v. acórdão foi claro ao
pontuar que os requisitos para propositura da presente exibição de documentos deveriam
estar preenchidos no momento da propositura da ação, conforme trecho que ora se
transcreve:
Com efeito, a comprovação de atendimento a estes requisitos constitui-
se em ônus da parte demandante, devendo ser demonstrado o
preenchimento no momento do ajuizamento da ação judicial. (e-STJ, fls.
320).

Documento eletrônico VDA53782696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:08
Código de Controle do Documento: a4e69e73-e483-4540-a6f3-b135dbcd2a57

Ora, ao consignar que os requisitos para a propositura da ação de exibição de
documentos deveriam estar presentes no momento da propositura da demanda, o
acórdão afastou a alegação de que era indispensável a intimação de LUZIA para
saneamento do vício antes da extinção do processo, inexistindo a alardeada omissão do
julgado.
Assim, ausentes os vícios elencados no
do CPC, forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:08
Código de Controle do Documento: a4e69e73-e483-4540-a6f3-b135dbcd2a57

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.178.997 / TO
Número Registro: 2024/0408440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014769220238272733
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUZIA SOUZA PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO TAVARES REIS - TO11.022
FERNANDO VIEIRA MORAES - TO11.362
RECORRIDO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADA
: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - TO009332A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 17417062-c3c7-4a03-9fa6-23053cf63157

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: 17417062-c3c7-4a03-9fa6-23053cf63157